Tribunal: TJSP
Processo: 1005679-02.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Previsão contratual que, desde o início, estipulou dez faixas etárias para reajustes, a última aos 59 anos de idade. Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Previsão contratual que, desde o início, estipulou dez faixas etárias para reajustes, a última aos 59 anos de idade. Valor da última faixa etária que não excede seis vezes o da primeira. Variação acumulada entre a sétima e a décima faixa que não ultrapassa a variação entre a primeira e a sétima. Abusividade não constatada, quando transcorridas quase duas décadas de vigência dos índices previstos desde o início, especialmente após o reconhecimento da licitude da previsão desse modelo de reajuste, com o julgamento, pelo C. STJ, de dois Temas Repetitivos (nos 952 e 1.016), a pacificar as condições, requisitos, cálculos e fórmulas matemáticas que, afinal, foram observados ao longo de toda a relação jurídica mantida entre as partes. Adequada incidência de reajuste por mudança de faixa etária, em percentual que atende às regras da RN no 63/03 da ANS. Sentença reformada, para julgar improcedente a pretensão. RECURSO PROVIDO.